Tribunal: STF
Processo: MS 39304
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Reni de Paula Fernandes contra o Acórdão n. 1.128/2023 do Plenário do Tribunal de Contas da União que, em sede de pedido de reexame, manteve integralmente o Acórdão 2.917/2019-TCU-Plenário, mediante o qual a Corte de Contas aplicou a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992.



    Na inicial, o impetrante sustenta, em síntese, que durante o processamento do Pregão Eletrônico SRP nº 43/2016, promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, não teria praticado qualquer ato ilegal, porquanto o processamento do certame licitatório teria observado o entendimento do próprio Tribunal de Contas da União – TCU, inclusive em relação a modelos de editais de outros órgãos e a norma regulamentadora do Sistema de Registro de preços, Decreto nº 7.892/2013.



    Explica que 



    “A lide se resume na realização do Pregão Eletrônico SRP — Cofen 43/2016, que teve por objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, levado a cabo por este signatário, quando exercia função gratificada de Pregoeiro (Cargo Comissionado), no Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. Naquela oportunidade foi, conforme consta do Termo de Referência, elaborado pela área técnica em conjunto com a área demandante, o critério de julgamento adotado foi o de Menor Valor Global resultante de todos os preços unitários, conforme recomenda o próprio Tribunal de Contas da União – TCU, como se vê da inteligência do Acordão 517/2012 - 2ª Câmara - TCU. 



    (...)



    A adjudicação por item, como foi sugerido pela TCU, oneraria e muito a Administração, tendo em vista que do termo de referencia – Anexo 7, pode ser visto 6 planilhas que totalizam 465 itens. Ao entender do Tribunal de Contas da União – TCU o critério de julgamento, a ser adotado, de deveria ser pelo menor valor do item. Seria o caso de se efetivar 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) contratos?... isso não estaria onerando o contrato? Gerando varias outras despesas para COFEN?.. como por exemplo assinatura, publicação, gestão, liquidação e outros atos administrativos de 465 contratos? Isso sem contar a publicação do extrato de 465 contratos.



    (...)



    O critério do julgamento, pelo menor preço global, resultante do somatório de todos os preços, adotado por este signatário, para levar a cabo o certame licitatório do Pregão Eletrônico SRP nº 43/2016, que ‘injustamente’ culminou com a aplicação da multa, que se pretende anular, mereceu o acolhimento da Assessoria Jurídica do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, que se servindo do PARECER N° 142/DLC-PROGER2016 - M - Anexo 1 – fls. 186/212, doc. 3 acostado ao documento anexo 1, que segue apensado, e que foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União – TCU, na oportunidade do envio de primeiras razões de recurso/defesa. 



    (...)



    Nesse passo, é de bom tom registrar que este agente não poderia ter alterado a forma de adjudicação do certame licitatório do Pregão Eletrônico SRP N° 43/2016, tendo em vista que, se assim o fizesse, estaria contrariando ao contido no parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Órgão. O que este impetrante busco, ao eleger o critério de julgamento pelo menor valor, seguindo modelo de edital apreciado e aprovado pelo TCU, foi a preservação da integridade qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços poderiam implicar descontinuidade do serviço, impossibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência, dificuldade na execução do contrato e acompanhamento dos serviços e aumento de custo. 



    Assim, ficou efetivamente demonstrado que o não parcelamento do objeto, em 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) itens lotes, conforme entendeu, mesmo contrário a posicionamento anterior, o Tribunal de Contas, se demonstrou técnica e economicamente viável e não reduziu o caráter competitivo da licitação, tendo em vista que participaram 40 (quarenta) empresas interessadas no certame licitatório, conforme ata da sessão pública do pregão - relatório anexo 8. 



    (...)



    Alega ainda os auditores, como se vê do relatório de auditoria – anexo 10, ‘... Da análise da realização do Pregão Eletrônico SRP nº 43/2016 sem a quantificação dos bens e serviços a serem adquiridos.’, ora como pode ser alegada a falta de quantificação dos itens, sendo que as planilhas, num total de 6, anexas ao termo de referência, demonstram a especificação de todos os itens que se pretendia realizar o registrar dos preços. 



    O certame licitatório foi tal cristalino, que ao final da fase de julgamento das propostas de preços, não se identificou registro de intenção de recorrer em face do resultado final do certame, ou seja, nenhum empresa interessada se insurgiu contra qualquer ação adotada durante o processamento do certame licitatório”.



    Ao final, requer:



    “a) A concessão da medida liminar para determinar à autoridade coatora, ou a quem de direito lhe substitui, que providencie, com a urgência que o caso requer, a anulação da MULTA em pecúnia, conforme notificou o OFÍCIO 28901/2023-TCU/Seproc – anexo 6;



    (...) 



    d) Seja concedida a segurança, declarando nula a multa em pecúnia, que foi imposta ao arredio da lei; 



    e) Seja confirmada a liminar concedida".



    O Tribunal de Contas da União apresentou informações defendendo a legalidade do ato impugnado, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 1.128/2023-TCU-Plenário, por meio do qual o TCU conheceu de pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão 2.917/2019-TCU-Plenário, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 626/2020-TCU-Plenário, mediante o qual a Corte de Contas aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992. 



    1. Preliminar: ausência de pressuposto processual em razão da necessidade de dilação probatória inviável em sede de mandado de segurança. Necessidade de prova pré-constituída do direito líquido e certo. 



    2. Legalidade e legitimidade dos acórdãos proferidos pelo TCU, os quais se encontram devidamente fundamentados. O impetrante apresenta as alegações deduzidas no âmbito do processo de controle externo que tramitou perante o TCU, todas de natureza meritória, as quais foram minuciosamente analisadas e rejeitadas por esta Corte de Contas. 



    3. Ausência de indícios do fumus boni iuris e do periculum in mora, situação que enseja o indeferimento da liminar pleiteada. 



    4. Parecer pela denegação da segurança”. (eDOC 23, ID: 5aa476be)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas. Irresignação dirigida por ex-chefe da comissão permanente de licitação do Cofen contra a imposição, pelo TCU, de multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992. Alegada inexistência de ilegalidade do ato praticado de observância ao entendimento do próprio TCU, e à norma regulamentadora do Sistema de Registro de preços, Decreto nº 7.892/2013. Informações prestadas pelo TCU que demonstram que o Impetrante ‘na condição de chefe da comissão permanente de licitação do Cofen, aprovou o edital para o PE 43/2016 e adjudicou o objeto à empresa Alvo sem a quantificação dos bens e serviços a serem contratados, mesmo quando havia parecer jurídico apontando a irregularidade, quando deveria ter adotado as medidas necessárias à correção do instrumento convocatório’. Constatação pela unidade técnica do TCU quanto à lisura das decisões da Corte de Contas, ‘que não contêm qualquer mácula a ensejar sua anulação’. Impetrante que não logrou infirmar a invalidade da multa que lhe foi imposta, sanção amparada em evidente cumprimento justificado de decisão do TCU. Parecer pela denegação da segurança”. (eDOC 27, ID: e88f5313)



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Conforme relatado, o objetivo do presente mandado de segurança é a anulação da multa que foi aplicada ao impetrante pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.128/2023-TCU-Plenário, que conheceu de pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o Acórdão 2.917/2019-TCU-Plenário.



    Segundo consta das informações exaradas pelo TCU, a multa foi aplicada ao impetrante, tendo em vista a constatação das seguintes irregularidades: 



    “a) na condição de chefe da comissão permanente de licitação do Cofen, aprovou o edital para o PE 43/2016 e adjudicou o objeto à empresa Alvo sem a quantificação dos bens e serviços a serem contratados, mesmo quando havia parecer jurídico apontando a irregularidade, quando deveria ter adotado as medidas necessárias à correção do instrumento convocatório; 



    b) utilização, no PE 43/2016, do critério do menor preço global resultante do somatório de todos os preços unitários, em inobservância à Súmula TCU 247 e a reiterados precedentes deste Tribunal, a exemplo dos acórdãos 3.124/2011, 2.901/2016, 2.438/2016, 757/2015 e 1.175/2017, todos do Plenário”. (eDOC 23, ID: 5aa476be, p. 3)



    Vejamos então, as razões que levaram a autoridade coatora a chegar às referidas conclusões:



    “Acórdão 1128/2023-TCU-Plenário



    (...)



    14. Constitui objeto do recurso definir se:



    (...)



    d) houve ilegalidade na fixação do critério de ‘menor preço global’ no edital do Pregão eletrônico SRP 43/2016 (irregularidade atribuída a Mauro Ricardo Antunes Figueiredo e a Reni de Paula Fernandes);



    (...)



    Da análise da realização do Pregão Eletrônico SRP 43/2016 sem a quantificação dos bens e serviços a serem adquiridos (...) 



    (...)



    133. Manoel Carlos Neri da Silva (Presidente do Cofen), Jebson Medeiros de Souza (primeiro tesoureiro), Alberto Jorge Santiago Cabral (procurador geral), Mauro Ricardo Antunes Figueiredo (chefe de gabinete da Presidência) e Reni de Paula Fernandes (chefe da CPL) foram chamados em audiência em face da realização de licitação para a formação de ata de registro de preços e assinatura contratual sem a devida quantificação do objeto no Pregão Eletrônico SRP 43/2016, em afronta ao disposto na Lei 8.666/1993, art. 7º, I, II e § 4º, art. 15, § 7º, II e art. 40, § 2º, II, assim como no Decreto 7.892/2013, art. 9º, I, II e IV. 



    134. Primeiramente, analisar-se-á se houve ou não a irregularidade (questão objetiva) para depois a culpabilidade de cada servidor público (questão subjetiva). 



    135. Na proposta de deliberação condutora do decisum, o Ministro Weder de Oliveira apresentou os fundamentos de fato e de direito da irregularidade: 



    59. É pertinente ressaltar que o PE 43/2016 foi feito para a confecção de ata de registro de preços para a realização do 19º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF. Tratando-se da 19ª edição do evento, seria razoável esperar que a entidade, com base no histórico das contratações anteriores, estimasse o número de participantes, bem como os itens necessários (materiais e serviços). 



    60. Nesse contexto, não há como acolher o argumento de que à época da licitação não era possível saber a quantidade de congressistas que iriam participar, pois as inscrições ainda estavam abertas. 



    61. Tampouco pode prosperar a afirmação de que foram definidos todos os preços unitários, evitando-se o jogo de planilha. A ausência da estimativa de quantitativos aliada a contratação por preço global gera o risco do jogo de planilha. 



    136. Pois bem. A obrigatoriedade de a Administração Pública elaborar, de forma pretérita a fase externa ao certame, o orçamento estimado em planilhas, contendo os quantitativos e preços unitários de cada item licitado já foi demonstrada quando do exame das irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 3/2015 (Contrato 9/2015). Neste momento, cumpre-nos demonstrar que a mera presença da ‘Planilha descritiva e de formação de preços’, anexo I (peças 38, p. 14-46, e 39, p. 1-6) do TR que subsidiou o Pregão eletrônico SRP 43/2016, não atendia os preceitos legais, pois não indicava o quantitativo de cada item licitado. 



    137. Primeiramente, encampa-se o entendimento da unidade técnica de origem, acolhido pelo relator, ‘que o caso ora em apreço refere-se a um evento corriqueiro na autarquia, visto que se tratava do 19º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, isto é, havia todo um histórico de contratações com a possibilidade de estimativa de participantes e previsão dos itens necessários’ (peça 334, p. 83, item 290). 



    138. Esse histórico é apresentado nas próprias peças recursais de alguns responsáveis (vide, por exemplo, peças 469, p. 9, e 472, p. 6), que já tinha sido apresentado (peça 40, p. 20), e era suficiente para que se efetuasse uma média do número de inscritos dos 3 (três) ou mais anos anteriores, a qual deveria ser suficiente para o congresso do ano de 2016, sobretudo pelo fato do baixo número de inscritos até a data (22/7/2016) da elaboração do Termo de Referência (peça 38, p. 13). 



    139. Não se pode olvidar que havia, inclusive, uma previsão da participação de 4.000 (quatro mil) congressistas, como citado pela Chefe do Cerimonial em 3/8/2016 (peça 176, p. 65 e 66). Porém, o Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 43/2016, no item 10.6 que tratava das justificativas para a requisição dos atestados na fase da habilitação, ressaltou que no último CBCENF, realizado em 2015, foram contratados espaços para a ‘participação de 8.000 (oito mil) congressistas aproximadamente’ (peça 40, p. 36-37). 



    140. Pois bem. Se o Conselho fizesse uma média simples dos anos de 2013 a 2015, haveria uma estimativa de custos da presença de 3.256 congressistas no 19º Cbcenf. Logicamente, a previsão dos quantitativos não deveria estar limitada a esse valor ‘quebrado’. Por prudência, estimaria, por exemplo, que o evento teria 3.500 ou 4.000 participantes. Poderia, também, ter realizado a média utilizando um período maior, o que faria com que a estimativa aumentasse. Outra opção, repetir a previsão dos 8.000 congressistas, utilizada no ano anterior. 



    141. Qualquer das metodologias acima descritas, seria suficiente e bastante, tendo em vista que o evento teve 3.500 congressistas e que o §3º do art. 22 do Decreto 7.892/2013 estabelece que as aquisições ou as contratações adicionais podem ser realizadas até o limite de cinquenta por cento (50%) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 



    142. Por outro lado, a previsão a maior não acarretaria problemas, tenda em vista que o SRP objetiva a compra por demanda, significando que se poderia estimar um percentual um pouco maior de congressistas, sendo que somente seria pago o que fosse realmente necessário. 



    143. No caso concreto, houve violação aos seguintes dispositivos da Lei 8.666/1993, verbis: 



    Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 



    I - projeto básico; 



    II - projeto executivo; 



    (...) § 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. 



    (...) Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 



    (...) § 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 



    (...) II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 



    (...) Art. 40. O edital conterá (...) e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 



    (...) § 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 



    (...) II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994, grifos acrescidos) 



    144. Como se vê, a previsão do quantitativo a ser adquirido não é uma faculdade, mas sim um dever do administrador público. Nesse sentido, o Decreto 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, também estabelece a obrigatoriedade de o edital prever as quantidades a serem adquiridas no art. 9º abaixo transcrito: 



    Art. 9º O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo:



    I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; 



    II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes; 



    III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no § 4º do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões; 



    145. Nesse sentido, em 26/10/1982, este Tribunal editou a seguinte súmula: 



    SÚMULA TCU 177: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. (grifos acrescidos) 



    (...)



    148. Conclui-se que a realização do Pregão eletrônico SRP 43/2016 para a formação de ata de registro de preços para o 19º CBCENF, sem a devida quantificação do objeto, violou a Lei 8.666/1993, bem como Decreto 7.892/2013. As normas são taxativas da ‘obrigatoriedade’, do ‘dever’ da fixação dos limites máximos das quantidades por itens, sendo expressamente vedado a licitação sem a fixação das quantidades, como ocorreu no certame em questão. 



    149. Compete-nos, então, avaliar a culpabilidade (exame do aspecto subjetivo) de cada servidor público que contribui, de uma forma ou de outra, para a irregularidade.



    (...)



    151. Primeiramente, faz-se mister transcrever excerto do parecer emitido pela Chefe de Divisão de Licitações e Contratos Manuela Cândido, tendo em vista que os responsáveis alegaram que este Tribunal interpretou de forma equívoca o Parecer 142/DLC-PROGER/2016-M (peça 176, p. 38-63). Os responsáveis transcreveram os seguintes excertos do parecer:



    (...)



    152. Pois bem. Os responsáveis não transcreveram o item 75 do parecer, no qual foi apresentado as recomendações emanadas deste Tribunal por meio dos Acórdãos 1750/2014 e 3217/2014, ambos do Plenário, sob a relatoria dos Ministros Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa, e o item 76 que frisou que, ‘conforme citado em parágrafo 29, (...) a procuradoria reconhece a dificuldade de fixação de quantitativos para o caso em comento, mas considerando que o SRP apenas objetiva uma promessa de aquisição, não sendo obrigatória esta em sua totalidade, não subsistiria óbice a majoração de quantitativos, o que é até recomendado’. (peça 176, p. 54). 



    153. Como se vê, entende-se que o parecer, a priori, recomendou o Cofen estimar as quantidades dos itens, tendo apresentado ainda o entendimento do TCU, consubstanciado no Acórdão 1750/2014-Plenário, de que a planilha de quantitativos e preços unitários somente seria dispensada, motivadamente, naquelas contratações em que a natureza do seu objeto tornasse inviável ou desnecessário tal detalhamento. 



    154. Ademais, o ato administrativo de natureza enunciativa alertou que o TCU determinou, por meio do item 9.1.1 do Acórdão 3217/2014-Plenário, que o Sebrae especificasse ‘todos os serviços no termo de referência, individualmente, de forma qualitativa e quantitativa, com a definição dos custos, mediante orçamento detalhado, elaborado a partir de fundamentada pesquisa de preços praticados no mercado’ (grifos acrescidos), no bojo do certame que almejava a contratação de uma empresa organizadora de eventos. 



    155. De fato, assiste razão, em parte, quando alegam que o referido parecer abriu duas possibilidades, quais sejam; ‘estimar as quantidades’ ou ‘justificar sua impossibilidade’. No entanto, frisa-se que o Cofen, nos termos do parecer, não tinha um ‘cheque em branco’ para escolher quantificar ou não. A especificação é uma ordem mandamental advinda, sobretudo, da Lei 8.666/1993, da Lei do Pregão e do Decreto 7892/2013 que regulamenta o SRP no âmbito federal. Assim sendo, nesta oportunidade, cabe-nos avaliar se a justificativa providenciada por meio do Memorando 181/2016 da Assessoria de Cerimonial (peça 40, p. 14-18) seria bastante para justificativa as condutas dos responsáveis. 



    156. Pois bem. O Parecer 142/DLC-PROGER/2016-M foi emitido em 29/7/2016 pela Chefe da Divisão de Licitações e Contratos (peça 176, p. 63), enquanto o TR do Pregão Eletrônico SRP Nº 43/2016 foi aprovado por Mauro Ricardo Antunes Figueiredo, então Chefe de Gabinete da Presidência do Cofen, em 22/7/2016 (peça 38, p. 13). Logo, por uma lógica temporal, o referido parecer não pode servir de fundamento jurídico para o ato praticado pelo Sr. Mauro Ricardo. O segundo ato praticado por ele, homologação do certame em 8/9/2016, será analisado adiante. 



    (...)



    159. Reni de Paula Fernandes foi quem, na condição de Chefe da Comissão Permanente de Licitação do Cofen e pregoeiro, teve as condutas seguintes reprovadas por parte deste Tribunal. Ele assinou, em 9/8/2016, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 43/2016 (peça 40, p. 27-40) que continha o TR (peça 40, p. 41-69) sem a quantificação dos bens e serviços a serem contratados; atuou como pregoeiro, tendo respondido várias impugnações (peça 41, p. 19-42) ao instrumento convocatório, e, por fim, adjudicou o seu objeto à empresa Alvo Eventos Ltda. (peça 43, p. 1). 



    160. Desde já, faz-se o registro que este Tribunal entende que a segregação de funções, princípio básico de controle interno que consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, deve possibilitar o controle das etapas do processo de pregão por setores distintos e impedir que a mesma pessoa seja responsável por mais de uma atividade sensível ao mesmo tempo, conforme entendimento contido no Acórdão 2829/2015- Plenário, Rel. Ministro Bruno Dantas. 



    161. Ademais, este Tribunal já decidiu que a atribuição, ao pregoeiro, da responsabilidade pela elaboração do edital cumulativamente às atribuições de sua estrita competência afronta o princípio da segregação de funções adequado à condução do pregão, inclusive o eletrônico, e não encontra respaldo nos normativos legais que regem o procedimento (v.g Acórdão 3381/2013-Plenário, Rel. então Ministro Valmir Campelo). 



    162. Preocupado com a ausência de segregação de funções, Jair Eduardo Santana e outros comungam com o ‘posicionamento firme do Tribunal de Contas da União que considera irregular essa falta de segregação de funções do pregoeiro em sua atuação múltipla de solicitar o serviço/licitação, elaborar o termo de referência, estimar os preços e elaborar o edital, julgando o certame (Acórdão 2908/16-Plenário)’. 



    163. Ou seja, Reni não deveria ter elaborado o edital, visto que, como pregoeiro, tinha como atribuições ‘receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração’, nos termos do art. 11, inciso II, do Decreto 5450/2005 (grifos acrescidos). Eis algumas das impugnações (vide peça 41, p. 19-44) apresentadas pelos licitantes em face do instrumento convocatório que, flagrantemente, violava o inciso II do art. 9 do Decreto 9.7892/2013 por não conter a ‘estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes’:



    (...)



    164. Além dessas duas impugnações, houve uma outra (peça 41, p. 27-42) em que a impugnante demonstrou a violação aos dispositivos da Lei 8.666/1993 em face da não fixação de quantitativos máximos por item, inclusive com fundamento na doutrina de Marçal Justen Filho (p. 40) e na jurisprudência deste Tribunal (p. 41-42). 



    165. Em face do acima exposto, não há como afastar a responsabilidade daquele que elaborou o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 43/2016, sem a fixação de quantitativos máximos por item, adjudicou-o, em 31/8/2016 (peça 43, p. 1), sobretudo porque foi alertado pelos licitantes acerca do vício que os impediam de elaborarem planilha de cálculo de custos e preços; enfim, formular propostas”. (eDOC 17, ID: 95f66d5f 



    Verifica-se do excerto transcrito que, o ora impetrante, na condição de chefe da comissão permanente de licitação do Cofen, aprovou o edital para o PE 43/2016 e adjudicou o objeto à empresa Alvo sem a quantificação dos bens e serviços a serem contratados, mesmo quando havia parecer jurídico apontando a irregularidade; além de ter utilizado do critério do menor preço global no PE 43/2016, contrariando a Súmula TCU 247 e a jurisprudência do TCU a respeito do tema.



    Assim, para acolher as alegações do autor no sentido de que: i) “adjudicação por item, como foi sugerido pela TCU, oneraria e muito a Administração, tendo em vista que do termo de referencia – Anexo 7, pode ser visto 6 planilhas que totalizam 465 itens; ii) “ficou efetivamente demonstrado que o não parcelamento do objeto, em 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) itens lotes”, conforme entendeu o Tribunal de Contas, “se demonstrou técnica e economicamente viável e não reduziu o caráter competitivo da licitação”, entre outras, demandaria necessariamente dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita. 



    Nesse sentido, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGAMENTO DAS CONTAS DAQUELES QUE DEREM CAUSA A PERDA, EXTRAVIO OU OUTRA IRREGULARIDADE DE QUE RESULTE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A a competência do Tribunal de Contas da União para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, bem assim as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público decorre não da natureza do ente envolvido, mas sim, da origem pública dos recursos. 2. No caso sob exame, a atuação do TCU enquadra-se perfeitamente ao disposto no art. 71, II, da Carta Magna, que assevera competir àquela Corte de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 3. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 30106 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DE COORDENADOR JURÍDICO DA CODESA POR ELABORAÇÃO DE PARECER EM CONSULTA OBRIGATÓRIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CARÁTER VINCULATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA DIVERGÊNCIA FÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. No mandado de segurança, o direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precedentes. Doutrina. 2. In casu, a pretensão deduzida no writ ampara-se em causa petendi de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória na apuração de divergência quanto aos fatos. Ocorre que há notável divergência nas versões apresentadas pelo Tribunal de Contas da União e na peça vestibular do impetrante. Nesse sentido, ‘a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.’ (MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 3. Deveras, ao menos com base nos documentos colacionados, inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do Tribuna